Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-47.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JOCIANO DE CARVALHO - CPF: 828.287.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDDE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
E O
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – ARTIGO
66, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL
– RELAÇÃO, EM TESE, DE CONSUMO – COMPETÊNCIA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CONFLITO PROCEDENTE
.

“(...) 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1005597-47.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos termos do artigo 66, II do Código de Processo Civil.

O suscitante relata que se trata na origem de ação declaratória de inexistência e débito c/c nulidade contratual, promovida por JOCIANO DE CARVALHO, em face de BANCO SANTANDER S.A. e o feito foi distribuído para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, sendo posteriormente redistribuído para o suscitante, sob o fundamento de que os documentos anexados aos autos demonstravam que o autor reside em Várzea Grande/MT.

Aduz que entendeu por bem determinar que o autor emendasse a inicial, haja vista que, o comprovante de residência anexado aos autos estava em nome de terceiro estranho a lide e apresentou comprovante de residência em nome próprio, que indica como domicilio do mesmo a Comarca de Cuiabá e, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicilio do consumidor.

O Juízo Suscitado em manifestação protesta pelo reconhecimento da competência do Juízo da Comarca de Várzea Grande.

A Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o suscitante sustenta que se trata na origem de ação declaratória de inexistência e débito c/c nulidade contratual, promovida por JOCIANO DE CARVALHO, em face de BANCO SANTANDER S.A. e o feito foi distribuído para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, sendo posteriormente redistribuído para o suscitante, sob o fundamento de que os documentos anexados aos autos demonstravam que o autor reside em Várzea Grande/MT.

Aduz que entendeu por bem determinar que o autor emendasse a inicial, haja vista que, o comprovante de residência anexado aos autos estava em nome de terceiro estranho a lide e apresentou comprovante de residência em nome próprio, que indica como domicilio do mesmo a Comarca de Cuiabá e, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicilio do consumidor.

O suscitado menciona que consta o endereço de Cuiabá, mas a inicial informa que o autor reside em Várzea Grande e ele quedou-se inerte na primeira intimação, de modo que a inovação residencial, após descumprimento da ordem judicial e deve arcar com o ônus de sua deslealdade processual, já que sabedor que o endereço informado na exordial não era verdadeiro.

Instaurou-se o incidente de conflito negativo de competência na forma do artigo 66, II do Código de Processo Civil, que estabelecem:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

(...)

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência.”

A demanda foi distribuída incialmente para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. O Magistrado, diante da informação que o autor reside em Várzea Grande/MT e ajuizou a demanda em Cuiabá, determinou a intimação para o autor para esclarecer a razão de ajuizar a presente lide na Comarca de Cuiabá, devendo comprovar que reside aqui e, em caso de silêncio e/ou pedido de envio do feito, registrou que seria declinada a competência para conhecer, processar e julgar o feito, determinando a devolução do feito à Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim procedendo, o suscitante entendeu por bem determinar que o autor emendasse a inicial, haja vista que, o comprovante de residência anexado aos autos estava em nome de terceiro estranho a lide e apresentou comprovante de residência em nome próprio, que indica como domicilio do mesmo a Comarca de Cuiabá e, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicilio do consumidor.

De fato, o autor apresentou nos autos 1041983-84.2022.8.11.0041 o comprovante de endereço em seu nome, na Comarca de Cuiabá (Bairro Cidade Alta).

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.).

TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIOS DA FACILITAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE DOMICÍLIO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO (...) Por se tratar de relação que, em princípio, é de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, o conjunto fático-probatório até o momento produzido não aponta risco de prejuízos processuais ao Exequente pelo fato de a demanda originária ser processada na Comarca de domicílio da executada. Decisão mantida”
(N.U 1010068-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1019179-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 08/11/2022).

Ante o exposto, ACOLHO o conflito e declaro competente o
Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para apreciação e julgamento da
Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Nulidade Contratual 1041983-84.2022.8.11.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023